Tribunal: TJES
Processo: 5000152-02.2023.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000152-02.2023.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENETE RODRIGUES LUCINDO
RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE RESERVA DE CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. VERBA INCONTROVERSA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que a autora não teria enviado os documentos exigidos para o depósito do valor do fundo de reserva de consórcio. A autora pleiteia o pagamento do valor devido e indenização por danos morais, enquanto a ré sustenta que o não cumprimento da obrigação foi causado pela própria autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno de saber: (i) se a ausência de envio de documentos pela autora justifica a extinção do processo por falta de interesse de agir; (ii) se o réu cumpriu seu dever de comunicação clara e eficaz ao consumidor sobre os requisitos para o depósito do valor devido; e (iii) se são cabíveis indenizações por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Verifica-se que o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar que comunicou, de forma inequívoca, ao consumidor as exigências para o depósito. O histórico de atendimentos apresentado é insuficiente por ser unilateral. O valor devido ao fundo de reserva é incontroverso, sendo responsabilidade do réu adotar os meios necessários para efetuar o pagamento, ainda que a autora não tenha indicado conta bancária. Não há fundamento para a extinção do processo por ausência de interesse de agir. Contudo, a situação narrada não ultrapassa o limite do mero aborrecimento contratual, não sendo cabível indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de envio de documentos pelo consumidor não afasta a obrigação do fornecedor de efetuar o pagamento de verba incontroversa, utilizando os meios legais disponíveis. 2. A extinção do processo por ausência de interesse de agir é indevida quando o mérito da demanda depende da análise de questões fáticas controvertidas. 3. O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo em situações excepcionais que violem direitos da personalidade."

__________

Jurisprudência citada relevante
: JECES; RInomCv 5008282-04.2023.8.08.0012; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Walméa Elyze Carvalho; Publ. 15/05/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000152-02.2023.8.08.0052

RECORRENTE: GENETE RODRIGUES LUCINDO

RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITAO GOMES

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE RESERVA DE CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. VERBA INCONTROVERSA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que a autora não teria enviado os documentos exigidos para o depósito do valor do fundo de reserva de consórcio. A autora pleiteia o pagamento do valor devido e indenização por danos morais, enquanto a ré sustenta que o não cumprimento da obrigação foi causado pela própria autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno de saber: (i) se a ausência de envio de documentos pela autora justifica a extinção do processo por falta de interesse de agir; (ii) se o réu cumpriu seu dever de comunicação clara e eficaz ao consumidor sobre os requisitos para o depósito do valor devido; e (iii) se são cabíveis indenizações por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Verifica-se que o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar que comunicou, de forma inequívoca, ao consumidor as exigências para o depósito. O histórico de atendimentos apresentado é insuficiente por ser unilateral. O valor devido ao fundo de reserva é incontroverso, sendo responsabilidade do réu adotar os meios necessários para efetuar o pagamento, ainda que a autora não tenha indicado conta bancária. Não há fundamento para a extinção do processo por ausência de interesse de agir. Contudo, a situação narrada não ultrapassa o limite do mero aborrecimento contratual, não sendo cabível indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de envio de documentos pelo consumidor não afasta a obrigação do fornecedor de efetuar o pagamento de verba incontroversa, utilizando os meios legais disponíveis. 2. A extinção do processo por ausência de interesse de agir é indevida quando o mérito da demanda depende da análise de questões fáticas controvertidas. 3. O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo em situações excepcionais que violem direitos da personalidade."

__________

Jurisprudência citada relevante
: JECES; RInomCv 5008282-04.2023.8.08.0012; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Walméa Elyze Carvalho; Publ. 15/05/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a Autora firmou um Plano de Consórcio com a Requerida para a aquisição de um veículo, Grupo 20006, Cota 852, cujo consórcio já foi encerrado. Após o encerramento, a Requerida notificou a Autora em 15 de janeiro de 2022 sobre a existência de um fundo de reserva no valor de R$ 703,37, orientando sobre como solicitar o resgate.

Apesar de ter enviado os dados bancários para receber o valor, a Autora enfrentou diversas dificuldades, com várias promessas de depósito por parte da Requerida, que nunca foram cumpridas, conforme demonstram os extratos bancários anexados (de 01/01/2022 a 04/04/2023).

Diante das tentativas frustradas de resolver a questão de forma administrativa, a Autora recorre à via judicial para obter o valor devido e requer indenização por danos morais, em razão dos transtornos e constrangimentos sofridos.

Em contrapartida, a Requerida, em sua peça de resistência, alegou que o reembolso do valor objeto da lide não foi realizado por culpa exclusiva da Autora, que não enviou os documentos exigidos para que o depósito fosse efetuado na conta de terceiros.

Dessa forma, o juiz
a quo
concluiu pela extinção do processo sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, considerando que a parte autora não teria encaminhado os documentos necessários para a liberação do valor na conta indicada.

Irresignado, a parte autora recorreu pleiteando a reforma da sentença para que o réu seja condenado em danos materiais e morais, em decorrência da conduta ilícita da parte recorrida
.

Por sua vez, a parte recorrida, em suas contrarrazões recursais, almeja a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Defiro a gratuidade de justiça, haja vista que a parte autora comprovou sua hipossuficiência conforme documento contido no ID 11230369.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

Inicialmente, destaco que o interesse de agir decorre da demonstração da necessidade de provocação do Judiciário para solucionar a pretensão resistida, o que está presente no caso em análise. Muito embora a parte autora não tenha comprovado o envio dos documentos necessários, verifico que o réu também não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia de demonstrar, de forma inequívoca, que efetivamente comunicou ao consumidor as exigências para o depósito.

Consta nos autos, no ID 10432215, um histórico de atendimentos realizados ao consumidor, produzido unilateralmente pela ré. No entanto, esses dados, por si só, não são suficientes para comprovar que houve a devida ciência à autora acerca das exigências documentais para a devolução do valor. O artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe à parte ré o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, o que não foi atendido no presente caso.

Ademais, trata-se de verba incontroversa, devida à parte autora, referente ao fundo de reserva do consórcio. Ainda que a autora não tenha indicado sua conta bancária ou informado os dados necessários para depósito em conta de terceiros, é dever da instituição financeira utilizar outros meios legais para efetuar o pagamento do valor devido. A ausência de colaboração por parte do consumidor não afasta a responsabilidade do réu de cumprir sua obrigação de forma diligente e eficaz.

Por essas razões, entendo que não se trata de hipótese de extinção do processo por ausência de interesse de agir. O mérito da demanda deve ser analisado, e, considerando que o réu não demonstrou ter efetivado a devolução da quantia devida, é cabível a condenação ao reembolso do valor à parte autora, a título de danos materiais.

Quanto ao pedido de danos morais, entendo que o descumprimento contratual, por si só, não configura situação passível de reparação por danos extrapatrimoniais. Os fatos narrados nos autos representam mero dissabor ou aborrecimento, não atingindo a esfera íntima da parte autora a ponto de justificar a indenização pretendida.

Sobre o tema, importante destacar os seguintes precedentes:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (DEPILAÇÃO A LASER). Pleito de danos materiais (repetição do indébito) e danos morais.
Direito do consumidor. cobrança indevida mesmo após pedido de cancelamento do contrato. mero aborrecimento. Danos morais não presumidos. Ausência de inscrição em órgãos de proteção ao crédito
.
Transtornos e aborrecimentos inerentes ao descumprimento contratual.
Restituição simples dos valores. Recurso improvido. Sentença mantida. (JECES; RInomCv 5008282-04.2023.8.08.0012; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Walméa Elyze Carvalho; Publ. 15/05/2024). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLADO O DEVER DE INFORMAÇÃO. DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO NÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A pretensão deduzida em juízo se limita ao reconhecimento da ilicitude na contratação do cartão de crédito e, consequentemente a ilegalidade dos descontos referentes a empréstimo sobre a reserva de margem consignável. 2. Conforme consignado pelo magistrado a quo, a consumidora não utilizou o cartão de crédito, sequer houve pedido de liberação do mesmo para realização de operações financeiras. Nada obstante, observa-se, ainda, que houve apenas 02 (dois) saques autorizados, de forma que torna clara a intenção e legitima expectativa de ter firmado contrato de empréstimo consignado. 3. Observa-se que no contrato firmado com o Banco BMG, juntado aos autos, a Instituição Financeira descumpriu o dever de prestar informação transparente e precisa, ocasionando falha na prestação do serviço implicando violação dos deveres anexos da relação contratual como a boa fé objetiva, da assistência e da confiança ao realizar o pacto de termo de adesão de crédito consignado quando na verdade a consumidora pretendia firmar contrato de empréstimo consignado. 4. Deve ser extinta a relação jurídica firmada entre as partes, visto que, além da notória desvantagem submetida no contrato de cartão de crédito consignado imposta a parte consumidora, os dois saques autorizados foram devidamente quitados pelos descontos do valor mínimo realizados em seu beneficio previdenciário. 6. Com relação ao pleito de devolução em dobro dos valores descontados do beneficio da Aposentada, observa-se que as cobranças foram amparadas no contrato firmado para o fim de amortização do empréstimo retirado. 7.
Em relação à condenação do Banco BMG em dano moral, observa-se que, neste ponto, também não merece provimento, haja vista que o mero descumprimento contratual não justifica por si só, o reconhecimento de dano extrapatrimonial, senão observado no caso em concreto, não houve violação ao direito da personalidade
. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; AC 0005996-49.2020.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 28/03/2022; DJES 08/04/2022). Grifo nosso)

Desta maneira, no presente caso, as situações narradas pelo autor, embora desagradáveis, não ultrapassam os limites do mero dissabor decorrente de relações contratuais, não havendo, portanto, fundamento para a condenação em danos morais.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a Recorrida ao pagamento da quantia de R$ 866,43, a título de danos materiais, com correção monetária que deve ser contada da data do inadimplemento até a citação com aplicação do IPCA na forma do artigo 389, parágrafo único do CC e juros de mora que deverá ser considerado da citação em diante, empregando-se a SELIC, índice que já contempla a correção monetária.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)